Tribunal: STF
Processo: HC 192226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Marcos de Aguiar, advogado, em benefício de André Luís Wachholz, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.9.2020, denegado o Habeas Corpus n. 599.032.
O caso
    2. Em 8.6.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em preventiva, “flagrado, pela Polícia Rodoviária Federal, na condução de um veículo GM/Astra HB 4P Advantage, cor prata, placas AWW-0157, transportando 61.200 g. (sessenta e um mil e duzentos gramas) de maconha, divididos em 04 (quatro) fardos”.
    Ao converter o flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon/PR afirmou:
    “No caso, embora seja primário (mov. 12.1), André Luis Wachholz foi flagrado, pela Polícia Rodoviária Federal, na condução de um veículo GM/Astra HB 4P Advantage, cor prata, placas AWW-0157, transportando 61.200 grs. (sessenta e um mil e duzentos gramas) de maconha, divididos em 04 (quatro) fardos. 
    O autuado, ao ser abordado na BR 163, KM 289, teria desobedecido à ordem de parada, teria seguido sentido à PR 491, entrado no Bairro Higienópolis, abandonado o veículo em uma propriedade rural, depois de alguns quilômetros e entrado na vegetação, oportunidade em que foi alcançado pela equipe policial. 
    Na fase administrativa, o flagranteado fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (mov. 1.7), porém, segundo os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante (mov’s. 1.4 e 1.5), ele teria afirmado que apanhara a droga na cidade de Guaíra/PR e a levaria até o Posto Trovão Azul, nesta cidade, pelo que receberia R$ 1.000,00 (um mil reais). 
    Ressalta-se que a grande quantidade de droga apreendida – 61,2 Kg (sessenta e um quilos e duzentas gramas) – é suficiente para a confecção de 61.200 (sessenta e um mil e duzentos) a 244.800 (duzentos e quarenta e quatro mil) baseados”. 
    3. Em 20.7.2020, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem pleiteada pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – JUSTIÇA GRATUITA – EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO LXXVII DA CONSTITUIÇÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA FEDERAL - PRISÃO MATERIALIDADE – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA-QUANTIDADE DO ENTORPECENTE (61.200 kg DE MACONHA) - GRAVIDADE CONCRETA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - PANDEMIA COVID-19 - QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ORDEM PARCIALMENTE DO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO INSTÂNCIA - CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO”.
    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 599.032. Em 2.9.2020, o Ministro Nefi Cordeiro denegou a ordem nos termos seguintes: 
    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada (fl. 67): ‘(…)’.
    Como se vê do decreto prisional, o paciente foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando 61.200 g (sessenta e um mil e duzentos gramas) de maconha, divididos em 04 (quatro) fardos. O autuado, ao ser abordado na BR 163, KM 289, teria desobedecido à ordem de parada, teria seguido sentido à PR 491, entrado no Bairro Higienópolis, abandonado o veículo em uma propriedade rural, depois de alguns quilômetros e entrado na vegetação, oportunidade em que foi alcançado pela equipe policial. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (…) 
    Esta Corte Superior entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Conforme os seguintes precedentes: (…)
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:(...)
    Ressalte-se que, na esteira do entendimento adotado por esta Corte Superior, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. A propósito: (…)
    No mais, acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 136-137): 
    (…) Por fim, a reavaliação da ordem constritiva à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, não foi submetida ao crivo do juízo a quo, consoante, aliás, noticia a autoridade coatora em seus esclarecimentos: 
    ‘Por outro lado, o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva, porque o paciente teria sido contaminado pelo novo coronavírus, não comportaria, em princípio, análise de mérito, pois referido pedido sequer foi trazido ao conhecimento deste Juízo (mov. 12.1)’. 
    Assim, a ordem é incognoscível, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] 
    De mais a mais, a impetração não está instruída com laudo médico atestando que o acusado está com a COVID-19 e qual seu estado de saúde. 
    Não passa desapercebido que na peça inicial consta um ‘print’ de um resultado laboratorial datado de 27 de junho de 2020, quando então o paciente já estava segregado. 
    Contudo, tal circunstância, por si só, não é apta a justificar a prisão domiciliar do paciente, que sequer foi objeto de análise pelo juiz. Assinale-se que o togado, comunica a existência de presos recolhidos na cadeia pública local que testaram positivo para a COVID-19. Entrementes, todas as medidas necessárias já foram adotadas. 
    Como se vê, a aludida matéria não foi analisada no Tribunal de origem, de modo que não poderá ser conhecida por esta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a fundamentação da decisão judicial que decreta a prisão preventiva, além da base jurídica, é imprescindível o nexo de implicação entre esta e os fatos esboçados nos autos, inclusive a demonstrar que o paciente almejava se eximir da Justiça, pois se o denunciado somente não foi encontrado, esta circunstância, por si só, não é hábil a decretação da medida cautelar prisional. 
    Ocorre que no presente caso não há fato concreto de que a paciente tenha se evadido do distrito da culpa no intuito de obstruir ou se eximir da aplicação da lei penal. O INDICIADO tem residência fixa, não tem antecedentes, e trabalho fixo” (sic).
    Argumenta “que o paciente de forma alguma buscou obstruir a persecução da Justiça. Trata-se de paciente que jamais cometeu algum crime, um jovem. Data venia o nobre relator, mas com base em qual fato que se concluiu, a decretação da prisão preventiva? INDEFERE dizendo para garantir a ordem pública. 
    Caso seja em razão da prisão decretada no curso do inquérito policial, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há de se ter em vista que a fuga é legítima para se questionar a legalidade do decreto de prisão cautelar” (sic).
    Ressalta que “o paciente está [a]cometido de COVID 19”.
    Defende “que a decisão que decretou a prisão preventiva, fundaram-se (sic) em argumentos que não se sustentam, pois de forma alguma demonstraram, em dados empíricos concretos e idôneos, onde relata o nobre magistrado para a garantia da ordem pública. Mais ainda, a decisão está lastreada de suposições, de ilações que carecem de validade jurídica para justificar a manutenção da prisão, merecendo, neste ponto, urgente reparo, a fim de restituir-se imediatamente a liberdade ao paciente. Deve se seguir a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, postula-se pela: Concessão da ordem impetrada, com fito de: 
    1.) Reconhecer a ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente, por falta de fundamentação em dados concretos extraídos dos autos a justificar a manutenção da prisão cautelar e por não conter argumentos idôneos, sendo que o Paciente está acometido de COVID 19. Com muita falta de ar, sendo que a PROCURADORIA DE JUSTIÇA foi favoravelmente a sua SOLTURA devido a gravidade do caso; 
    2.) Concessão da liminar pleiteada, seja então colocado IMEDIATAMENTE o Paciente em liberdade, pois está recolhido e à disposição da Autoridade Coatora M.M. Contra ato da EGRÉGIA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA uma vez que presentes os requisitos legais da aparência do bom direito e do perigo da demora, diante do manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, em virtude da carência de fundamentação legal da decisão que decretou e que manteve a prisão cautelar, da não demonstração em dados fáticos sobre a ameaça que o paciente causará ao tranquilo desenvolvimento da ação penal e, portanto, da inexistência de motivos para a manutenção da medida prisional cautelar, razões pelas quais, pede-se a concessão de liminar, a fim de que o paciente possa novamente ter a sua liberdade garantida e que possa responder todo o processo em LIBERDADE. E se for acaso que revogue a prisão preventiva e aplique uma das MEDIDAS CAUTELARES do Artigo 319 do Código de Processo Penal. Não sendo assim necessário o pedido de informações à Douta Autoridade Coatora (CPP, art. 650, § 1º), acompanhando cópia integral do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, desde já, este Impetrante os confere como original. 
    03.) Ou ainda que se conceda o monitoramento eletrônico. 
    04.) Requerendo assim, para que solta a acusado possa garantir o seu sustento e contribuir no sustento de sua família, além de defender-se da acusação que lhe é imposta. Frisa-se que o requerente se apresentará ao juízo em local e horário determinado, tantas vezes quantas for necessário; 
    05.) Após, com ou sem informações, seja ouvido o ilustre Representante do Ministério Público de 2º grau, para que opine, querendo, sob a pretensão ora aduzida. 
    06.) Requer também, que seja recolhido o Mandado de Prisão, e que o requerente possa responder todo o processo em Liberdade. 
    07.) Requer a os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser o requerente, pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com as custas processuais. 
    08.) E, que seja tornada definitiva a ordem concedida no presente mandamus, por ser medida de JUSTIÇA” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 599.032.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Pelas circunstâncias do ato praticado, tendo sido apreendidos “61.200 g de maconha, divididos em quatro fardos”, tem-se que os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes são idôneos para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade dos agentes, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Como salientado pelas instâncias antecedentes, o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento no risco decorrente do novo coronavírus não foi submetido à análise ao juízo processante. A matéria também não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    Ressalte-se que, apesar de o impetrante ter colado à petição inicial imagem de exame realizado em 25.6.2020, que aponta ter sido “detect[ado]” o vírus “Sars-Cov-2”, não há nos autos laudo médico quanto à real condição de saúde do paciente. Não há como se ter comprovação de que a doença, detectada em 26 de junho de 2020, vale dizer, há quatro meses atrás, já tenha sido ou não cuidada, se superada, as condições atuais do paciente, as condições do local no qual custodiado ele. 
    O presente habeas corpus foi impetrado em 1º.10.2020, três meses depois do resultado do referido exame, porém o impetrante deixou de instruir a inicial com laudo médico atualizado sobre o quadro clínico do paciente, ônus que lhe recaía.
    Persistindo, ainda, os noticiados sintomas da doença, embora passados mais de três meses do resultado do exame, não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora